Tribunal: TJDFT
Processo: 0010589-08.2016.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE OU DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA NA FASE JUDICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE OU DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. BIS IN IDEM. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO. PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA DEFESA.
1. Mantém-se a condenação dos acusados quando a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável estão comprovadas pelo acervo probatório, em especial pelo relato extrajudicial da vítima, o qual foi corroborado pelos depoimentos das testemunhas.
2. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “a majorante prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal deve incidir sempre que restar demonstrada a relação de autoridade entre a vítima e o acusado” (AgRg no REsp 1581633/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 26/10/2018).
3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a posição de garantidora, estabelecida apenas em razão da condição de ascendente da vítima, passa a ser elementar do tipo penal, motivo pelo qual, configura bis in idem a consideração do mesmo fato para determinar o recrudescimento da pena, seja como circunstância judicial, seja como causa de aumento de pena (art. 226, II, do CP)” (HC 221.706/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 22/09/2016).
4. Recursos conhecidos; apelo ministerial provido; recurso da Defesa parcialmente provido.